Tribunal: TJES
Processo: 5001803-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001803-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANDRE DA SILVA
RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001803-92.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSE ANDRE DA SILVA

RECORRIDO:
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
e
BANCO LOSANGO S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. NULIDADE. SERASA CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6567912), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que sofreu cobranças da requerida
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
, referente a uma dívida no valor de R$ 6.020,48 (seis mil e vinte reais e quarenta e oito centavos), contudo, aduz que nunca celebrou contrato com a mesma, e foi informado de que se tratava de cessão de crédito em decorrência de uma dívida com requerido
BANCO LOSANGO S.A.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 5263920),
requer a reforma da r. sentença pugnando pela nulidade da cessão e arbitramento de danos morais e a retirada da plataforma Serasa Consumidor.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar.

Da análise dos autos e do conjunto probatório, verifico que a parte autora comprovou, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil que teve seu nome inscrito na plataforma Serasa Consumidor, contudo, verifico que se trata de dívida prescrita, nesse sentido a manutenção do nome do autor na aludida plataforma extrapola o mero aborrecimento, caracterizando fato ensejador de danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DECLARADA PRESCRITA EM AÇÃO DE COBRANÇA - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE - DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO - QUANTUM - MINORAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

- A manutenção da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, por dívida declarada prescrita ocasiona dano moral.

- Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por dano moral não deve implicar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual o valor deve se adequar em relação de proporção direta, de cunho subjetivo, à ofensa experimentada, à realidade social do ofendido e ao poderio econômico do ofensor, de modo que, de um lado, se tenha a devida reparação e, do outro, seja coibida a reiteração da prática.

- Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

- Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.173202-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 26/02/2024)

Assim, os fatos narrados configuram grave desrespeito com o consumidor, que extrapolam o mero aborrecimento.

Dessa forma, entendo pelo arbitramento dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra proporcional e razoável, objetivando, assim, amenizar os danos morais da parte recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente para com o consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrida a indenizar a recorrente pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice da SELIC (art. 406, CC c\c art. 3º Emenda Constitucional 113\2021), a partir do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)